Tribunal: STF
Processo: Rcl 47824
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão da 5ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 405, 664 e 485.
    Narra o reclamante que, nos autos da execução provisória nº 0100023-39.2018.5.01.0205, promovida por Diogo Vieira do Amaral Rodrigues em desfavor do Estado do Rio de Janeiro e da Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar – Pró-Saúde, a autoridade reclamada determinou “a retenção e o depósito do montante de R$ 122.250,76 (Cento e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Setenta e Seis Centavos), que incidiria sobre eventuais créditos devidos pelo ente público à Executada Pró-Saúde”.
    Sustenta que:
    “[a] medida de constrição impugnada por meio da presente reclamação, conforme já explanado, incidirá sobre recursos públicos com vinculação orçamentária específica, uma vez que atrelados ao FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, instituído pela Lei Estadual nº 1.512, de 25 de agosto de 1989.” 
    Afirma que é:
    “categórico e induvidoso entendimento desse Excelso Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade de decisões judiciais, adotadas pelos MM. Juízos e Tribunais do Trabalho, no sentido de proceder ao bloqueio de verbas devidas por entes estaduais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o ato de constrição determinado pela autoridade reclamada nos autos da execução provisória nº 0100023-39.2018.5.01.0205, assim como a restituição de valores eventualmente bloqueados. No mérito, a confirmação da providência.
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como ato reclamado decisão proferida em 20 de abril de 2021 com o seguinte teor:
    “Vistos etc. Determino nova expedição de mandado de bloqueio de créditos em mãos de terceiros, em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, junto à SEFAZ (Secretaria de Estado de Fazenda do RJ), a fim de que seja providenciada a informação de eventuais créditos da executada e o posterior bloqueio, até o limite da execução, a ser disponibilizado a este Juízo, sob pena de comunicação ao Ministério Público para exame da ocorrência do crime de desobediência, conforme requerido sob IDs 9bc5c2b e 5cd88cd. 
    Saliente-se que não será aceita a recusa de bloqueio de créditos, sob o argumento de decisão liminar proferida em medida cautelar na Ação de Arguição de Preceito Fundamental nº 405 do E. STF, uma vez que não se trata de penhora, arresto, seqüestro ou bloqueio de valores existentes em sua conta administrativa para adimplir créditos relativos a pagamentos de salários ou satisfação imediata de créditos de suas prestadoras de serviço, mas de crédito da executada em mãos do Estado, devendo obedecer a ordem judicial e promover o repasse do pagamento diretamente a este Juízo em vez de pagar o prestador de serviços, não se tratando, portanto, da hipótese ventilada no precedente citado. 
    Observe o Oficial de Justiça o cumprimento cabal de seu mister, na forma do art.855 do NCPC, qualificando especificamente, inclusive com matrícula e lotação, a pessoa/servidor que se negar a obedecer a ordem judicial. 
    Na impossibilidade de cumprimento da diligência por meio eletrônico, aguarde-se o retorno das atividades presenciais, na forma do Ato Conjunto nº 03/2020 (alterado pelo Ato Conjunto nº 07/2020)deste Regional, para intimação presencial. 
    Faça a Secretaria que a presente decisão acompanhe dito Mandado.” 
    No entanto, em consulta ao Processo nº 0100023-39.2018.5.01.0205 no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), verifico que a autoridade reclamada, em 31 de abril de 2021, reconsiderou a decisão acima cujo fundamento transcrevo:
    “Reconsidero o comando anterior, tendo em vista que as medidas referentes à reserva de crédito nas mãos do Estado têm se mostrado infrutíferas perante este Juízo. 
    Considerando-se, ainda, que, embora tenha se envidados todos os esforços na constrição de bens da executada, a presente execução restou frustrada, sobreste-se o feito até o retorno do processo principal ou a apresentação de meios eficazes para prosseguimento da execução pela parte autora.”
    A apreensão de que a autoridade reclamada deixe de observar entendimento vinculante firmado na medida cautelar proferida pelo Pleno desta Corte na ADPF nº 405, na qual suspendeu, até o julgamento de seu mérito, os efeitos de todas as decisões do TRT 1 e do TJRJ que tenham determinado o bloqueio de valores nos cofres do reclamante, com vinculação orçamentária específica, para adimplir créditos relativos a pagamentos de salários ou satisfação imediata de créditos de suas prestadoras de serviço, não autoriza a instauração da competência originária do STF na via reclamatória, porquanto não se admite o uso dessa via com caráter preventivo:
    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10).
    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida” (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 14/12/07).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço da parte beneficiária da decisão reclamada, no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º). 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente